Tribunal: TJES
Processo: 0013230-09.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013230-09.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATHAS SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§ 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90, POR DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. MENORIDADE DO ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA. INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
In casu
, o crime de corrupção de menores foi imputado ao recorrente por duas vezes, porém, não foi possível identificar um dos adolescentes, já que não consta documento hábil a comprovar a menoridade.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONATHAS SILVA TEIXEIR
A
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão de fls. 346/351 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“(...) no dia 09 de outubro de 2020, por volta de 12h40min, no Salão do Enielton, situado na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 81, bairro Jabour, Vitória/ES, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto nº 18.064, de 02/04/2021, o menor Pedro Henrique Hilário da Paixão, vulgo ‘Mirrá’ e um indivíduo de alcunha ‘Rosquinha’ ainda não identificado, juntamente com o denunciado Jonathas Silva Teixeira, com a intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Christian Vicente e Vitor Gabriel Rocha Botelho Ferreira, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 30 e 47, respectivamente. [...]

Segundo apurado, no dia em que se deram os fatos, as vítimas Christian e Vitor Gabriel estavam no Salão do Enielton para cortar e pintar os cabelos, quando, repentinamente, ouviram barulhos de tiro. Ato contínuo, sentiram ser atingidos pelos disparos de arma de fogo efetuados do lado de fora do estabelecimento, conforme laudo de lesões corporal de fls. 30 e 47.

Após serem atingidas, as vítimas Christian e Vitor Gabriel permaneceram no interior do imóvel em que se deram os fatos, até serem socorridas por uma moradora do bairro, que os levou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE.

Aos policiais, Vitor Gabriel declarou que um dos que atentaram contra sua vida seria um indivíduo de alcunha ‘Mirrá’, posteriormente identificado como o menor Pedro Henrique, integrante da facção criminosa ‘Trem-Bala’. Ademais, informou que o alvo dos atiradores seria Christian, o qual recentemente saiu da cadeia e teria uma suposta rixa com aqueles.

Por sua vez, os depoimentos prestados por Vitor Gabriel e por Enielton, também asseveram que a vítima Christian possuía envolvimento no tráfico de entorpecentes da região, o que é corroborado com o Relatório de Investigação de fls. 81/89. [...]

Com a realização de diligências policiais, foi possível concluir que o denunciado Jonathas participou do crime, na medida em que deliberadamente e ciente da intenção criminosa de seus comparsas, transportou-lhes para que realizassem os disparos de arma de fogo contra as vítimas em carro emprestado por seu colega de trabalho (fls. 48/49 e 75/76). Nesse sentido, insta ressaltar que o veículo utilizado no crime foi identificado através de consultas co sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória (fls. 58/63).

Para além disso, o próprio denunciado admitiu ter pegado o carro emprestado para conduzir ‘Mirrá’, bem como afirmou já ter efetuado outras corridas para ele, ‘para transporte de drogas’ [...]”.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em sua modalidade tentada, por duas vezes, aliado ao artigo 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/90, também por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Jonathas Silva Teixeira interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de sua participação no crime em apuração.

Para tanto, afirmou que não há comprovação do
animus necandi
por parte do recorrente, vez que “à época dos fatos em seu momento de folga fazia trabalhos extras como motorista de UBER/PARTICULAR, conforme fora mencionado nos autos e informando ainda sua credência da plataforma. E na ocasião dos fatos, o recorrente estava em horário de almoço, e recebendo uma ligação para fazer tal corrida”.

Além disso, sustenta que “não há nos autos nenhuma prova devidamente produzida que comprova que o recorrente efetivamente participou do atentado contra as duas vítimas, sendo evidente que não há nenhum desentendimento entre as vítimas e Jonatas, o que foi afirmado por todos”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Investigação no Local de Tentativa de Homicídio, às fls. 08/10, do Boletim Unificado nº 43367380, às fls. 11/13, do Auto de Apreensão de fls. 27, do Laudo de lesões corporais de fls. 34 e 51, do Prontuário Médico de Vitor Gabriel, às fls. 38/49, do Relatório de Trânsito do veículo, de fls. 56/58, do Relatório da Investigação, às fls. 62/67 e 85/93, do Laudo Pericial nº 12.944/2020, de fls. 72/76 e do Relatório Final do Inquérito Policial, de fls. 101/110.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos.

Acerca do assunto, compulsando os autos, vejo que logo após o crime, os agentes investigativos foram acionados, tendo conseguido imagens de videomonitoramento da via, constando a presença de um veículo Ford Ka, placas MTZ0D11.

Munidos de tais informações, os investigadores fizeram contato com o proprietário do veículo, conforme consta no pedido de quebra do sigilo telefônico do ora recorrente (fls. 02/07 dos autos em apenso). Confira-se:

“[...] Após a equipe desta Unidade Policial dar início às diligências investigativas a fim de apurar o presente crime, juntou-se imagens de videomonitoramento da residência nº 27, situada na Rua em que os fatos ocorreram, nas quais é possível verificar que os autores do fato desembarcam de um veículo modelo Ford KA, o qual fora identificado através das consultas ao sistema Cerco Eletrônico de Segurança da Prefeitura Municipal de Vitória como o veículo placas MTZ0D11, pertencente à LIVALDO DE SOUZA DE JESUS, que afirmou tê-lo vendido para ITAMAR MACHADO GOMES, na data de 17/09/2020, este, por sua vez, informou (fls. 48-49)
que na data do fato se encontrava em seu local de trabalho de 08 às 18h, ocasião em que, por volta das 10h emprestou seu veículo ao colega de trabalho de nome JONATHAS, que lhe devolveu o veículo por volta das 14h da mesma data.

A equipe policial logrou êxito em qualificar o referido JONATHAS como o nacional JONATHAS SILVA TEIXEIRA, residente no
b
airro Goiabeiras, o qual teria conduzido o veículo na data dos fatos, além disso, de acordo com as imagens contidas nos autos, a equipe ainda qualificou PEDRO HENRIQUE HILÁRIO DA PAIXÃO, vulgo MIRRÁ, o qual seria um dos atirados captados pelas câmeras de segurança, que desce do veículo, e, juntamente com outro indivíduo não identificado, efetua os disparos de arma de fogo em direção às vítimas, enquanto o motorista aguarda na direção do mesmo.
[...]”.

E não é só. Posteriormente, após ter sido deferida a quebra de sigilo telefônico do denunciado, constou no relatório de fls. 98/101, que:

Em relação a geolocalização, procedemos as pesquisas necessárias e constatou-se que JONATHAS SILVA TEIXEIRA, horas antes do crime, encontrava-se no município da Serra, e na hora do crime encontrava-se no bairro Jabour, local do fato. Os dados telefônicos evidenciaram ainda que ele esteve no bairro da Penha, local onde os atiradores embarcaram para irem ao bairro Jabour praticarem o crime. Segue abaixo informações extraídas no histórico de chamadas fornecido pela operadora de telefonia, referente a posição geográfica do usuário da linha 27-99989-6370, das 09:18:33h às 15:13:40, do dia 09/10/2020. [...].

Com base na análise georreferenciada está evidenciado que o titular da linha 27-99989-6370, JONATHAS SILVA TEIXEIRA, no período referenciado, saiu do Bairro Civit II, no município da Serra, com destino ao Bairro da Penha, no município de Vitória e em seguindo se deslocou ao Bairro Jabour/Maria Ortiz, também no município de Vitoria. Após execução do crime, o mesmo retomo ao Bairro da Penha e em seguida se desloca ao Bairro Civit II, na Serra”.

Ou seja, ao que se constata, as provas produzidas evidenciam que durante o crime, o recorrente se encontrava na rua Professora Elza Lemos Andreatta, conduzindo o carro Ford Ka de placa MTZ0D11, veículo de onde ‘Mirrá’ e outra pessoa não identificada, saíram para efetuar os tiros contra as vítimas.

Em consonância com o evidenciado pelas investigações, têm-se a declaração de Jonathas Silva Teixeira, confirmando ter levado os atiradores à barbearia no dia do crime, sem saber quais eram suas reais intenções, estando seu depoimento constante em mídia à fl. 326, transcrito na r. sentença ora impugnada:

[...] que realizava serviços de transporte para “Mirrá”, tendo feito cerca de 4 corridas para ele; que “Mirrá” era adolescente, sendo que as corridas normalmente eram de Itararé para o bairro Jabour; que “Mirrá” morava no bairro Itararé; que não sabe o nome de “Mirrá”; que o interrogando possui um veículo modelo Punto, não sabendo a placa, uma vez que o carro é novo; que realizava serviço de uber com o Punto; que possuía cadastro na plataforma Uber, mas também realizava serviço particular de transporte; que “Mirrá” solicitava serviços ao interrogando por meio do whatsapp, mas a primeira vez que o conheceu, a corrida ocorreu pela plataforma do aplicativo Uber; que, salvo engano, o carro do interrogando estava com problema na embreagem, ficando parado por um dia e meio, então pediu o carro de Itamar emprestado para resolver um problema pessoal, no bairro Jabour; que não pediu o carro emprestado para fazer uber; que o interrogando estava indo para o bairro Jabour e, no caminho, recebeu uma ligação de “Mirrá” solicitando uma corrida até o referido bairro, então, como era destino do interrogando, atendeu ao pedido dele; que quando o interrogando buscou “Mirrá”, ele estava acompanhado de um outro indivíduo que não conhece, tendo ele pedido para o interrogando os levar até um local que fica próximo à sua casa, o que foi atendido; que ao chegar no local combinado, “Mirrá” pediu que o interrogando o aguardasse, uma vez que ainda não havia efetuado o pagamento da corrida; que o interrogando somente ficou aguardando “Mirrá” porque precisava receber o dinheiro da corrida; que assim que ouviu os tiros, o interrogando se abaixou, pois pensou que se tratava de “guerra”, sendo que quando levantou, “Mirrá” e o outro indivíduo já estavam entrando no carro, ocasião em que o primeiro pediu para que o interrogando retornasse com eles para Itararé; que “Mirrá” pediu para o interrogando estacionar perto de um salão, o que foi atendido; que ficou combinado apenas que o interrogando levaria “Mirrá” até o Jabour, a ida, mas não a volta; que, por esse motivo, o interrogando acreditou que ele iria buscar o dinheiro para pagar a corrida, mas “Mirrá” não voltou com o pagamento, e só retornou ao carro porque efetuou disparos de arma de fogo; que não viu “Mirrá” com arma de fogo, apenas o outro indivíduo que estava com ele, sendo que essa pessoa pediu de forma agitada para o interrogando retornar para Itararé; que “Mirrá” estava mais tranquilo do que o outro indivíduo; que não sabe identificar o modelo da arma utilizada no crime; que o interrogando ficou com medo da situação; que trabalhava na empresa de Itamar, sendo que fora do trabalho, tinha boa amizade com ele, mas há pouco tempo; [...] que foi a primeira vez que o interrogando pegou o carro de Itamar emprestado; que a intenção do interrogando era resolver seu assunto pessoal, mas, no caminho, recebeu uma ligação de “Mirrá” via whatssap, então se dirigiu primeiro ao bairro Itararé; que o interrogando pediu licença ao seu superior para ir até sua casa e, como recebeu a ligação no meio do caminho, resolveu fazer uma corrida particular; que o interrogando não iria demorar, uma vez que Itararé fica perto da sua casa, distância que percorreria em 10 minutos, e, além disso, tinha “horas na casa”; que, salvo engano, pegou o carro emprestado perto da hora do almoço; que o interrogando estava na Reta do Aeroporto quando recebeu a ligação, por volta de 10h30min/11h00min.; [...] que não foi em casa porque teve que levar “Mirrá” e o parceiro dele de volta para Itararé;
que não sabia da vida pregressa de “Mirrá”
; [...] que só se deu conta de que estava em uma cena de crime quando ouviu os disparos de arma de fogo; que no momento dos disparos, acreditou que estava havendo troca de tiros entre os atiradores e as vítimas, sendo que somente depois, soube da real situação; que após os disparos, os atiradores entraram de forma agitada no carro, falando de uma maneira que fez o interrogando ficar com medo; que não registrou o fato à polícia porque os autores do crime sabiam que o interrogando morava próximo ao local do crime, e devido ao fato de ter família que também mora perto, ficou com medo que algo pudesse acontecer consigo e seus familiares; que o interrogando também ficou sem reação na hora dos fatos, uma vez que nunca havia passado por tal situação [...].

Denota-se, portanto, que a prova documental e testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Jonathas Silva Teixeira na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, sobretudo por ter admitido conduzir os atiradores ao local do crime, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas.

Sobre o assunto, importante esclarecer que, ainda que não tenha participado do ato principal, qual seja, disparar contra outrem, o Código Penal responsabiliza aquele que participa ou ajuda o autor a realizar o crime, nos termos do art. 29, do Código Penal.

Ademais, frisa-se que o recorrente, em sede policial, às fls. 79/80 dos autos físicos, apresenta narrativa com elementos divergentes a apresentada em juízo,
o que
torna menos crível

sua
alegação
de desconhecimento
do
crime
.

Ainda sob esta ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Nesse sentido:

1. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 2. Nessa linha de intelecção, nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, porquanto, nesta fase, prevalece o
in dubio pro societate
, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri (EDCL no AGRG no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). (STJ; AgRg-HC 860.660; Proc. 2023/0369929-0; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui
standard
probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade, quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, a defesa postula o afastamento da “dupla imputação do crime descrito no ari. 244-B do Ecriad, haja vista não ser possível, sem sombra de dúvidas, afirmar que a terceira pessoa que supostamente participou do crime investigado se tratava de pessoa menor de idade, já que nem sua identificação foi possível durante a investigação e instrução processual”.

De fato,
apenas um dos atiradores foi identificado
, sendo ele Pedro Henrique Hilário da Paixão, vulgo ‘Mirrá’, estando sua menoridade comprovada conforme termo de declaração constante às fls. 68/69 e Relatório Final do Inquérito Policial, às fls. 101/110.

Sob tal perspectiva “o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil,
bem como outros também dotados de fé pública
’.”. (AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

Assim, entendo não ser possível imputar ao recorrente o crime do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 em relação ao outro indivíduo não identificado, mencionado nos autos como ‘Rosquinha’,
já que não consta nenhum documento hábil que comprove sua idade à época dos fatos
.

Em concordância com o exposto, têm-se manifestação do Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, informando que “não foi possível identificação [de Rosquinha] durante a investigação, não havendo prova de que tal indivíduo seria menor de idade. Sendo assim, estando comprovada a menoridade de apenas um dos executores, qual seja, o adolescente, à época dos fatos, Pedro Henrique Hilário da Paixão, vulgo ‘Mirrá’, não há como apontar a ocorrência do crime de corrupção de menores por duas vezes”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar uma imputação quanto ao delito previsto no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)